Tribunal: TJES
Processo: 5000037-37.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000037-37.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENNY ARNHOLZ PIMENTEL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA DE CRÉDITO RURAL – AVAL – ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SUPOSTO ERRO OU IGNORÂNCIA DO VERDADEIRO ESCOPO DA CONTRATAÇÃO – MÁCULA NÃO DESCORTINADA – ÔNUS DA PROVA – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Não é razoável exigir que a instituição financeira comprove não ter induzido a apelante a erro, porquanto afigura-se formalmente hígida a Nota de Crédito Rural, contendo a assinatura da sra. Henny em todas as suas páginas e no campo destinado às avalistas, além de que, trata-se de negócio jurídico com a participação de outras pessoas que, salvo prova em contrário, são parentes próximas, tanto a devedora principal (Aparecida Raquel Bozani Pimentel), quanto a outra avalista (Pollyana Bozani Pimentel), conforme se presume pela identidade dos sobrenomes.

2)
Para que prevalecesse a tese da apelante, teríamos que pressupor o possível envolvimento das demais participantes do negócio, que aparentemente são parentes próximas, ao compactuarem com a alegada conduta desleal e contrária à boa-fé por parte da instituição financeira, de modo ao ludibriá-la para que participasse da contratação, na condição de avalista, sem saber do seu verdadeiro escopo, o que é improvável.

3)
Outros elementos reforçam a convicção de que a apelante aceitou livremente participar da avença junto com outros familiares – ainda que não soubesse exatamente qual era o escopo da Nota de Crédito Rural e as obrigações contraídas na condição de avalista – a exemplo de sua condição de proprietária do imóvel onde seria aplicado o crédito (“Sítio Pimentel”) e de que os recursos foram destinados ao fomento da atividade empresarial nele exercida.

4
)
O fato de ser pessoa idosa, nascida e criada no interior e possuir baixa escolaridade, por si só, não é capaz de conferir verossimilhança à alegação de que ocorreu vício na manifestação de vontade, diante do provável conhecimento da origem dos recursos financeiros, dos quais se beneficiou ao ser empregado na atividade empresarial, além do presumido auxílio de seus familiares, que também participaram do negócio jurídico e decerto não compactuariam com a prática de ato lesivo em desfavor da apelante.

5)
É a conclusão que este egrégio Tribunal vem alcançando nas dezenas de ações julgadas nos últimos anos, envolvendo as mesmas partes, todas relacionadas a execuções das várias notas de crédito rural e cédulas rurais pignoratícias emitidas por membros do grupo familiar, reitere-se, com o escopo de fomentar atividades empresariais desenvolvidas no Sítio Pimentel, tais como o custeio de galpões, aquisição de máquinas, equipamentos e diversos produtos empregados na prática da avicultura

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Henny Arnholz Pimentel
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá-ES (Id 10624263), que rejeitou os
embargos
por ela opostos à “
ação de execução
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
(
processo nº 0000967-77.2020.8.08.0056
).

Em suas razões recursais, sustenta a apelante (Id 10624265), em síntese:
(i)
foi demonstrada a nulidade do aval prestado em garantia ao título exequendo, por força do manifesto vício de vontade que maculou a sua concessão, porquanto jamais teve a intenção de avalizar a Nota de Crédito Rural n° 40/05653-8;
(ii)
faltou o elemento primordial à validade do aval, qual seja, a vontade de prestá-lo;
(iii)
à época da assinatura da Nota de Crédito Rural nº 40/05653-8, já se encontrava com 80 (oitenta) anos e não fazia ideia de que estava sendo nomeada como avalista da obrigação;
(iv)
por ter idade avançada, ser nascida e criada no interior, não tem ciência das especificidades do contrato, cujas letras são miúdas, confusas e quase ilegíveis;
(v)
a sua hipervulnerabilidade foi reconhecida por este tribunal ao anular a sentença primeiramente proferida e determinar a inversão do ônus da prova;
(vi)
o apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de vício de vontade, ao quedar-se inerte e nem mesmo impugnar os embargos opostos;
(vii)
a opção do banco apelado de não refutar os seus argumentos, incorrendo em revelia, significa o tácito reconhecimento de sua veracidade;
(viii)
exigir que prove que não fazia ideia de que estava sendo nomeada como avalista da obrigação é imputar-lhe a produção de prova impossível ou diabólica;
(ix)
entre exigir do apelado a prova de que cumpriu o seu dever objetivo de informação e lhe exigir a prova subjetiva de que não tinha conhecimento de que estava sendo eleita como avalista do título, o ordenamento jurídico brasileiro filia-se à primeira assertiva, consoante dispõe o art. 373, §1º, do CPC/2015;
(x)
não poderia cogitar de ser avalista de elevada quantia (R$ 521.375,22), tendo em vista possuir patrimônio cinco vezes inferior;
(xi)
o documento somente foi assinado devido à falsa ideia da realidade que teve, induzida pelos representantes do apelado, ao imaginar que estava testemunhando em favor de sua parente, e não, prestando garantia pessoal em relação a um débito acima de meio milhão de reais;
(xii)
está caracterizado erro substancial ou essencial, na forma do art. 139 do Código Civil, que inquina de nulidade o negócio; e
(xiii)
se conhecesse a realidade dos fatos à época da assinatura do título de crédito o ato não teria se concretizado, de modo que o erro teve papel decisivo na manifestação de sua vontade.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda que versa, desde já adianto, sobre questão reiteradamente enfrentada no âmbito deste Sodalício. Vejamos.

Os
embargos
de que ora se cuida foram opostos à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
em face de
Aparecida Raquel Bozani Pimentel
,
Henny Arnholz Pimentel
e de
Pollyana Bozani Pimentel
(
processo nº
nº 0000967-77.2020.8.08.0056
), sendo as duas últimas executadas na condição de avalistas da Nota de Crédito Rural nº 40/05653-8 emitida pela primeira, com vencimento no dia 06/02/2020 (Id 3758305).

A tese defensiva da avalista (ora apelante) é de que seria
nulo
o aval por ela prestado, dada a presença de vício de vontade que maculou a sua concessão, porquanto não tivera a intenção de avalizar sobredito contrato bancário.

Pois bem. Para validade do ato jurídico, a vontade das partes há de ser exteriorizada sem qualquer vício, estando as manifestações defeituosas previstas nos arts. 138 a 165 do Código Civil, na seguinte ordem: erro (ou ignorância), dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores.

Como já dito, alega a apelante que, ao assinar a nota de crédito, acreditava estar “testemunhando em favor de sua parente”, isto é, a um só tempo invoca a ocorrência de
erro
ou
ignorância
, sendo que a primeira figura corresponde à ideia falsa sobre algo, ao passo na segunda, desconhece-se o objeto (ou a pessoa) completamente, ou seja, nada se conhece.

Embora já tenha acatado tal tese noutra oportunidade, ao considerar que a instituição financeira teria inobservado seu dever de informação ao não perceber que a condição de iletrado do avalista, eis que, do contrário, não o admitiria para tal fim, além de que não ostentava condição financeira de responder pela dívida contraída pelo devedor principal, entendo estar diante de hipótese diversa que, como dito alhures, já foi examinada diversas vezes por este egrégio Tribunal, conforme se depreende dos sistemas de consulta processual disponíveis.

A começar pela questão atinente ao ônus probatório, à qual foram dedicadas dezenas de laudas pelo douto advogado, não me parece razoável exigir que a instituição financeira comprove não ter induzido a apelante a erro, conforme sustenta ter ocorrido, porquanto afigura-se formalmente hígida a Nota de Crédito Rural, contendo a assinatura da sra. Henny em todas as suas páginas e no campo destinado às avalistas, além de que, trata-se de negócio jurídico com a participação de outras pessoas que, salvo prova em contrário, são parentes próximas, tanto a devedora principal (
Aparecida Raquel Bozani Pimentel
), quanto a outra avalista (
Pollyana Bozani Pimentel
), conforme se presume pela identidade dos sobrenomes.

Para que prevalecesse a tese da apelante, teríamos que pressupor o possível envolvimento das demais participantes do negócio, repito, que aparentemente são parentes próximas, ao compactuarem com a alegada conduta desleal e contrária à boa-fé por parte da instituição financeira, de modo ao ludibriá-la para que participasse da contratação, na condição de avalista, sem saber do seu verdadeiro escopo, o que considero ser improvável.

Outros elementos constantes dos autos eletrônicos reforçam a convicção de que a apelante aceitou livremente participar da avença junto com outros familiares – ainda que não soubesse exatamente qual era o escopo da Nota de Crédito Rural e as obrigações contraídas na condição de avalista – a exemplo de sua condição de proprietária do imóvel onde seria aplicado o crédito (“Sítio Pimentel”) e de que os recursos foram destinados ao fomento da atividade empresarial nele exercida.

E mais: o fato de ser pessoa idosa, nascida e criada no interior e possuir baixa escolaridade, por si só, não é capaz de conferir verossimilhança à alegação de que ocorreu vício na manifestação de vontade, diante do provável conhecimento da origem dos recursos financeiros, dos quais se beneficiou ao ser empregado na atividade empresarial, além do presumido auxílio de seus familiares que, como já dito, também participaram do negócio jurídico e, quero crer, não compactuariam com a prática de ato lesivo em desfavor da apelante.

Não se identifica, portanto, a prática abusiva de que trata o art. 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de vedar ao fornecedor de produtos ou serviços “
prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços
.”

De um modo geral, é a conclusão que este egrégio Tribunal vem alcançando nas dezenas de demandas julgadas nos últimos anos, envolvendo as mesmas partes, todas relacionadas a execuções das várias notas de crédito rural e cédulas rurais pignoratícias emitidas por membros do grupo familiar, reitere-se, com o escopo de fomentar atividades empresariais desenvolvidas no Sítio Pimentel, tais como o custeio de galpões, aquisição de máquinas, equipamentos e diversos produtos empregados na prática da avicultura, como se depreende dos julgados a seguir:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE. ASSINATURA COMO AVALISTA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ERRO. MATÉRIA PRECLUSA QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Henny Arnholz Pimentel contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S/A, relativos à execução de nota de crédito rural no valor de R$ 198.462,96. A apelante alega vício de vontade ao afirmar que teria assinado o título acreditando ser testemunha e não avalista, pleiteando a inversão do ônus da prova em razão de sua hipervulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) verificar se houve vício de vontade na assinatura da nota de crédito rural pela recorrente como avalista e (ii) analisar se a inversão do ônus da prova, não deferida no curso do processo, pode ser rediscutida na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria relacionada à inversão do ônus da prova foi decidida anteriormente pelo Juízo de origem, sem recurso da parte ora apelante, estando, portanto, preclusa, nos termos do art. 507 do CPC, vedando a rediscussão na fase recursal.

4. Quanto ao alegado vício de vontade, o ônus de provar tal fato caberia à apelante, não havendo elementos nos autos que corroborem a alegação de que tenha sido induzida a erro. Pelo contrário, a recorrente figurou como avalista em diversas transações similares e assinou todos os documentos, incluindo os aditivos, o que demonstra plena ciência da operação.

5. A assinatura da recorrente como avalista, em diversas cédulas de crédito rural, incluindo o contrato em questão, indica a ausência de erro ou indução, sobretudo considerando que o crédito foi destinado à propriedade de sua titularidade, o ‘Sítio Pimentel’.

6. Ainda que a assinatura de alguns contratos tenha ocorrido fora da agência bancária, isso não afeta a validade da cártula, que foi confirmada por testemunhas em juízo.

7. A inexistência de qualquer prova que sustente o vício de vontade impõe a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova não pode ser pleiteada em sede recursal quando já decidida e não impugnada no momento oportuno, incidindo a preclusão.

2. O ônus de provar a ocorrência de vício de vontade na assinatura de nota de crédito rural recai sobre a parte que alega o vício, sendo insuficiente a mera alegação sem provas concretas.

3. A assinatura em múltiplos contratos como avalista, bem como em aditivos posteriores, reforça a ausência de erro ou indução na formalização do título”.

(TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5000157-46.2022.8.08.0056, rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado PJe em 20/09/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. AVAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Henny Arnholz Pimentel contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Banco do Brasil S/A, relacionados à execução de Nota de Crédito Rural. A Apelante sustenta que assinou o título de crédito como testemunha e não como avalista, alegando vício de consentimento e pedindo a nulidade do aval prestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na assinatura da Apelante como avalista da Nota de Crédito Rural nº 40/05350-4; (ii) determinar se o ônus da prova acerca do vício de consentimento caberia ao Banco do Brasil S/A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vício de consentimento, conforme previsto no art. 171, II, do Código Civil, deve ser demonstrado pela parte que o alega, sendo insuficiente sua simples alegação sem provas robustas.

1. O erro capaz de invalidar o negócio jurídico deve ser substancial e demonstrado conforme os requisitos do art. 139 do Código Civil, o que não ocorreu no presente caso.

2. A Apelante não comprovou incapacidade de leitura ou entendimento que pudesse justificar o alegado erro, sendo destacado que os campos de assinatura do avalista estavam claramente indicados na Nota de Crédito Rural.

3. O fato de a Apelante ser idosa não implica, por si só, a nulidade do aval, já que não se demonstrou incapacidade civil ou vício de consentimento específico.

4. Precedentes do Tribunal indicam que, em situações similares, foi rejeitada a alegação de vício de consentimento por falta de provas suficientes, especialmente quando a beneficiária do crédito foi a própria Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. O ônus da prova acerca do vício de consentimento cabe à parte que o alega, conforme art. 373, II, do CPC.

2. A simples alegação de erro no ato de assinatura como avalista, sem comprovação, não é suficiente para declarar a nulidade do aval em Nota de Crédito Rural.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5000123-71.2022.8.08.0056, rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado PJe em 07/10/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ASSINATURA DA PARTE COMO AVALISTA DO CONTRATO VERIFICADA. HONORÁRIOS. CABIMENTO EM RAZÃO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora-apelante em razão da ocorrência da revelia da requerida é relativa, não acarretando o acolhimento automático do pedido exordial, devendo haver o confronto com as provas constantes dos autos, na forma do art. 345, IV do CPC/2015.

3. No tocante à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que sua aplicação não é automática, sendo necessária a análise da verossimilhança das alegações do consumidor.

4. Observa-se na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/04753-9, que a Sra. Henny Arnholz Pimentel, além de assinar todas as páginas do contrato, assinou o campo designado para o avalista. Não bastasse a Sra. Henny ter assinado a nota de crédito rural como avalista, posteriormente, quando foi firmado o aditivo de retificação e ratificação do documento, a parte novamente assina no campo destinado ao avalista.

5. O crédito obtido no negócio seria destinado ao custeio de avicultura no imóvel de propriedade da própria Sra. Henny Arnholz Pimentel, situação que reforça o entendimento de que como proprietária do imóvel onde seria aplicado o crédito, a apelante teria avalizado o negócio, não havendo razões para alterar a sentença proferida pelo magistrado a quo quanto ao ponto.

6. Uma vez que um dos pedidos da apelante/autora foi acolhido, cabível a condenação do apelado em sucumbência, a qual, em razão da inexistência de proveito econômico na simples desconstituição da penhora, deve ser fixada de forma equitativa.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5000124-56.2022.8.08.0056, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado PJe em 27/06/2023)

“
P
ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. NÃO DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA E NÃO OPORTUNIZADO A PRODUÇÃO DE PROVAS. AFASTADA. RECORRENTE SOLICITOU JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REVELIA. AFASTADA. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS EMBARGOS NÃO INDUZ A REVELIA EIS QUE O TITULO EXECUTIVO POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373 I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar não conhecida, uma vez que os argumentos trazidos na questão prévia são os mesmos expostos no mérito.

2. Recorrente não comprovou alegado prejuízo, além disso, requereu expressamente o julgamento da lide, assim, não há porque agora, após proferida a sentença, suscitar prejuízo sob a alegação de não ter sido dada a oportunidade de produção de prova.

3.Para o Superior Tribunal de Justiça, o fato do apelado não impugnar os embargos a execução não induz a revelia, eis que não é suficiente para afastar a presunção de certeza do título executivo judicial, portanto, não incidem os efeitos da revelia.

4. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5000158-31.8.08.0056, rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, julgado PJe em 01/09/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA SENTENÇA – DEFINIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NOTA DE CRÉDITO RURAL – ASSINATURA COMO AVALISTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DE VONTADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Se o ônus de comprovar os fatos constitutivos da pretensão veiculada nos embargos à execução competia à autora, para que fosse declarada alguma nulidade decorrente da inobservância do art. 357, III, do CPC, deveria ter sido demonstrado algum prejuízo processual à parte interessada, o que não ocorreu. Somado a isso, a embargante deixou de especificar as provas que pretendia produzir, o que impede o acolhimento das razões recursais a respeito de eventual nulidade da sentença nesse sentido. À luz da instrumentalidade das formas que rege o direito processual civil brasileiro, o Superior Tribunal de Justiça tem o ostensivo entendimento de que o reconhecimento de nulidade processual exige a efetiva demonstração de prejuízo.

2.
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, e depende da verificação da verossimilhança das alegações do autor e da demonstração de sua hipossuficiência, o que não se verifica no caso.

3.
Os embargos à execução foram instruídos, tão somente, com a cópia da execução de título executivo extrajudicial, sem qualquer outro documento que pudesse atestar a irregularidade na indicação da embargante como avalista do negócio. Somado a isso, o título executivo que lastreou a execução tinha como objeto crédito rural a ser aplicado em avicultura e postura existente no imóvel de propriedade da apelante, o que desautoriza o acolhimento de meras alegações no sentido de que a assinatura teria se dado na condição de testemunha, e não de avalista.

4.
Recurso desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5000605-53.2021.8.08.0056, rel. Des. Subs. Luiz Guilherme Risso, julgado PJe em 23/08/2023)

Em tom conclusivo, considero se tratar de contratação hígida e, conforme se vê dos diversos precedentes transcritos, foram muitas as notas de crédito rural ou cédulas rurais pignoratícias assinadas pela apelante na condição de avalista, não sendo verossímil a alegação de desconhecia o verdadeiro escopo das operações por acreditar que estaria, tão somente, testemunhando em favor de um parente, ainda que seja aceitável a argumentação de que desconhecia as consequências do aval prestado.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro em
1
% os honorários
advocatícios
sucumbenciais
– os quais foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 641.867,11) – levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.